Tribunal: TJSP
Processo: 0046199-04.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Mandado de Segurança. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905) e RE no 870.947/SE (tema 810). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e à correção

Ementa:
Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Apelação. Mandado de Segurança. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905) e RE no 870.947/SE (tema 810). Parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ) que deverão ser aplicados em relação aos juros e à correção monetária. Acórdão alterado.